Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708637-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 15563374), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face do autor MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHOS, ante decisão de saneamento (ID 15563379), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em ação de indenização por danos materiais que tinha como causa de pedir a insuficiência do valor em conta individual do PASEP (processo no 0740051-76.2019.8.07.0001), na qual não se acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva nem a prejudicial de mérito de prescrição. No dia 24 de abril de 2020, por decisão desta Relatoria (ID 15703513), indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 15946501), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Importante notar que a pretensão deduzida nos autos principais concerne à alegada existência na conta do PASEP de titularidade do agravado de um valor inferior ao que seria devido. O Banco agravante alegou na origem sua ilegitimidade passiva, preliminar essa que, como dito, não foi acolhida pelo Juízo a quo, gerando o presente recurso. O tema em questão foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), cujo processamento foi admitido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no dia 24/08/2020. No dia 26/08/2020, o Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos que tratem da legitimidade do Banco do Brasil para figurar em ações do gênero, nos seguintes termos: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O IRDR foi julgado por meio do Acórdão no 1336204, no qual foram fixadas as seguintes teses, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil: 1 – Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 – Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. Ainda compulsando os autos do IRDR 16, observa-se que desse acórdão foi interposto recurso especial (ID 26470968), que foi admitido pelo Desembargador Presidente do TJDFT (ID 27044967) e remetido para o Superior Tribunal de Justiça, onde foi autuado como sendo o REsp no 1951931 / DF (ID 27763453). Em consulta ao sistema eletrônico do STJ, verifica-se que, na presente data, o recurso especial em questão não foi julgado. Postos esses fatos, pode-se acrescentar que, segundo o art. 313, IV, do CPC, os processos suspendem-se pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. O art. 982, I, do mesmo Código, prevê também que, após a admissão do IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Efetivamente, o Desembargador Relator do IRDR 16 tomou tal medida, como já se destacou acima. Por tal razão é que, desde 26/08/2020, processos como este ora em análise devem estar suspensos. Essa suspensão, igualmente, perdura mesmo após o julgamento de mérito do IRDR, tendo em vista a interposição do recurso especial. Isso porque, a teor do § 5o do art. 982 do CPC, a suspensão determinada pelo relator do IRDR cessa se não for interposto recurso especial. A contrario sensu, como foi interposto esse recurso, a decisão do relator do IRDR que determinou a suspensão continua em vigor. Não sendo demais, cabe ainda chamar a atenção para a disposição contida no art. 987, § 1o, do Código de Processo, que estabelece efeitos suspensivos ex lege para o recurso especial interposto contra o julgamento de mérito do IRDR, razão que permite afirmar que o REsp no 1951931 / DF tem efeito suspensivo. Por fim, anota-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, estabeleceu a suspensão quanto à tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam as seguintes questões: (...) se (i) o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. se (ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. (iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Segundo a mesma decisão, a suspensão (i) vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, podendo ocorrer no âmbito do STJ ou STF; (ii) não impede o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; (ii) não impede a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. Ante o exposto, determino a suspensão deste agravo de instrumento e do processo no 0740051-76.2019.8.07.0001, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, acima explicitada. Comunique-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022 14:57:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador